Tribunal: TCU
Processo: 005.036/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7616/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após o envio de cópia da peça 1 e da instrução (peça 7), ao Fundo Nacional de Saúde (Ministério da Saúde), à Secretaria Municipal de Saúde de Serrinha/BA (SMS/Serrinha/BA) e à Santa Casa de Misericórdia de Serrinha (SCM/Serrinha/BA) para ciência. 1. Processo TC- Processo 005.036/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrinha - BA. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.